Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010758-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acumulação de Proventos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANO MORAL – ATRASO E PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO – GRAVE CRISE ECONÔMICA VIVENCIADA PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRUDÊNCIA E DEFERÊNCIA NA REVISÃO JUDICIAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. À míngua de informações técnicas, deve o Poder Judiciário atuar com prudência e deferência as deliberações da Administração Pública, que detém a incumbência legal e melhores condições para avaliar seu fluxo financeiro e capacidade de pagamento.

2. A intervenção judicial, voltada para preservar interesse de determinado grupo, detém potencialidade danosa de ocasionar sério dano na gestão estadual, atingindo diretamente toda a sociedade, em especial em decorrência do desequilíbrio econômico e financeiro.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança e Dano Moral no 1010758-51.2019.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos (Id. 97441969).

O Apelante sustenta, em síntese, o direito ao recebimento dos proventos e pensões no último dia útil do mês de referência, conforme prevê o art. 2o, § 7o, inc. I, do Decreto Estadual n. 329/2015. Discorre sobre a ilegalidade no atraso do pagamento, bem como no seu parcelamento. Afirma que o atraso e parcelamento ocasiona dano moral indenizável. Argumenta a incidência de juros e correção monetária em relação aos pagamentos efetivados em atraso. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 97441976).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Mauro Delfino César, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 98254469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, em síntese, o direito ao recebimento dos proventos e pensões no último dia útil do mês de referência, conforme prevê o art. 2o, § 7o, inc. I, do Decreto Estadual n. 329/2015. Discorre sobre a ilegalidade no atraso do pagamento, bem como no seu parcelamento. Afirma que o atraso e parcelamento ocasiona dano moral indenizável. Argumenta a incidência de juros e correção monetária em relação aos pagamentos efetivados em atraso.

Sobre o tema, a sentença considerou, entre outros elementos, que o Poder Judiciário não pode invadir a esfera da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, salvo se a interferência ocorrer para o controle de legalidade do ato administrativo vinculado. Aliado a isso, considerou a inexistência de ilegalidade no atraso e parcelamento da remuneração, considerando a exaustão da capacidade orçamentária do ente público.

Em relação a esse aspecto, dispõe o art. 2o, § 7o, inc. I, do Decreto Estadual n. 329/2015:

Art. 2o O MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, competindo-lhe:

(...)

§ 7o O pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão respeitará:

I - o calendário definido pelo Conselho de Previdência, cuja data limite de pagamento não excederá o último dia útil do mês de referência;

Disso decorre, como ponto de partida para melhor compreensão dos fatos, um esclarecimento.

A tutela cognitiva da ação de conhecimento se subdivide em 3 (três) tipos: (i) condenatória; (ii) constitutiva; (iii) declaratória.

No caso em julgamento, a tutela cognitiva declaratória se volta para ‘declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica. O que se pretende obter é uma certeza jurídica sobre algo que, até então, era fonte de dúvidas, incertezas ou insegurança. A sentença declaratória não impõe obrigações aos litigantes, por isso não constitui título executivo, mas torna certa uma situação jurídica que, embora já existisse, não era reconhecida’ (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado, 9a edição, Saraiva, p. 177).

Nesse sentido, é certo que o art. 2o, § 7o, inc. I, do Decreto Estadual n. 329/2015 prevê expressamente que o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão respeitará o calendário definido pelo Conselho de Previdência, cuja data limite de pagamento não excederá o último dia útil do mês de referência.

Como se vê, não se tem dúvida, incerteza ou insegurança sobre a data para pagamento. Assim, inviável a pretensão declaratória, pois inexiste relação jurídica não reconhecida.

Esclarecido esse aspecto, observo que a tutela condenatória não merece procedência.

É fato notório e, por isso, não depende de prova (art. 374, inc. I, do CPC), a grave crise econômica pela qual o Apelado passou a partir do ano de 2017, com ausência de fluxo de caixa para pagamento integral da folha de proventos e pensões. O Apelado, nesse cenário, estabeleceu fluxo de pagamento da folha salarial, além das despesas obrigatórias e repasse, por exemplo, aos demais poderes.

Deve ser mencionado, por relevante, a inexistência de atraso doloso no pagamento da folha de proventos e pensões. Ao contrário, o Apelado agiu para honrar os compromissos financeiros e possibilitar a continuidade no funcionamento da máquina estatal.

Diante da grave crise econômica, quando toda a sociedade foi atingida, é necessário o compartilhamento desse ônus, não sendo razoável que a categoria defendida pelo autor seja privilegiada; o custo social não pode se reverter em bônus.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança n. 5.287, em caso envolvendo o Estado de Mato Grosso, assim decidiu:

Assim, a suspensão desse escalonamento no pagamento dos salários dos servidores assistidos pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso – SINDEPO pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, pondo em risco, no futuro, o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores.

A suspensão da liminar foi deferida considerando o colapso financeiro a que chegou o Estado do Mato Grosso, ‘devido notadamente à queda das expectativas de arrecadação, que não permite que sequer faça frente às despesas correntes da administração’.

Como se vê, existe uma zona de incerteza em relação à qual o Poder Judiciário, à míngua de informações técnicas, deve atuar com prudência e deferência as deliberações administrativas da Administração Pública, que detém a incumbência legal e melhores condições para avaliar seu fluxo financeiro e capacidade de pagamento; a intervenção judicial, voltada para preservar interesse de determinado grupo, detém potencialidade danosa de ocasionar sério dano na gestão estadual, atingindo diretamente toda a sociedade, em especial em decorrência do desequilíbrio econômico e financeiro.

Em matéria de administração pública a revisão judicial deve se dar com prudência e deferência as deliberações, sob pena de a interferência do Poder Judiciário ocasionar grave
desgoverno administrativo
.

Por sua vez
, observo que o Decreto Estadual n. 329/2015 não prevê a incidência de juros e correção monetária para o caso de atraso e parcelamento. Também observo, conforme demonstrado, que o atraso não foi doloso, pois decorreu da grave crise econômica vivenciada neste Estado.

É possível afirmar que o atraso não decorre de ato ilícito e, frente ao cenário de não previsão legal, o pleito para incidência de juros e correção monetária não merece acolhimento; por essas razões, improcedente a pretensão para indenização por danos morais.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022